Tribunal: TJMT
Processo: 1043197-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043197-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIO LEITE DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.969.321-27 (RECORRENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAZOR COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 54.392.093/0001-76 (RECORRIDO), FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 252.493.448-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043197-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043197-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Silvio Leite da Silva Junior

Recorrido
: Lazor Comércio de Pneus e Acessório Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores cobrados indevidamente cumulada com pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega ter sido compelido a pagar, sob coação, valor superior ao previamente acordado para realização de serviços automotivos, incluindo cobranças por serviços não autorizados, supostamente ofertados como cortesia, e emissão de nota fiscal em valor inferior ao efetivamente pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida por parte da empresa recorrida, decorrente da prestação de serviços não autorizados; (ii) estabelecer se a conduta da empresa enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da parte recorrida não conduz automaticamente à procedência dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil e do artigo 20 da Lei no 9.099/95, podendo a presunção de veracidade ser afastada pelo conjunto probatório dos autos.

4.

A alegação de cobrança indevida e prestação de serviços não autorizados carece de comprovação mínima, não tendo o recorrente apresentado orçamento escrito, ordem de serviço assinada, gravação ou testemunha que corroborasse sua versão.

5.

Em relações de consumo, mesmo com a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o autor continua responsável por apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

A ausência de prova de que os serviços não foram realizados ou que foram prestados de forma diversa da contratada impede o reconhecimento de ilicitude, dano moral ou restituição de valores.

7.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não se verifica em meros dissabores decorrentes da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia da parte demandada não afasta o dever do autor de apresentar elementos mínimos de prova sobre os fatos constitutivos do seu direito.

2.

A simples alegação de cobrança indevida não se sustenta sem documentação hábil que demonstre o valor originalmente pactuado ou a promessa de cortesia por serviços prestados.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera o consumidor do ônus de comprovar minimamente suas alegações.

4.

Não se configura dano moral quando ausente violação a direitos da personalidade e não comprovado ato ilícito por parte do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, artigos 20 e 55; Código de Processo Civil, artigos 344 e 373, I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1000628-07.2024.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043197-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043197-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Silvio Leite da Silva Junior

Recorrido
: Lazor Comercio de Pneus e Acessório Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Silvio Leite da Silva Junior.

Ação:
de Restituição de Valores Cobrados Indevidamente Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 316848863
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

316848865): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
: Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043197-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043197-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Silvio Leite da Silva Junior

Recorrido
: Lazor Comercio de Pneus e Acessório Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio do qual objetiva a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

Da narrativa inicial o autor alega que
no dia 20/05/2025, dirigiu-se ao estabelecimento da requerida para substituir os pneus de seu veículo, ocasião em que, após orçamento inicial no valor de R$ 2.059,80 (dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), concordou expressamente apenas com dois serviços adicionais: a limpeza dos freios, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e a troca das válvulas dos pneus, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 2.629,80 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

Contudo, ao término dos reparos, foi surpreendido com a cobrança abusiva de R$ 3.569,60 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), quantia que incluiu serviços não autorizados, como o desempeno das rodas, inicialmente prometido como cortesia. Apesar de questionar a irregularidade, o requerente teve a devolução das chaves de seu veículo condicionada ao pagamento integral do valor arbitrariamente imposto, sendo coagido a efetuar o desembolso, inclusive mediante empréstimo de sua genitora.

Aduz que a recorrida emitiu nota fiscal em valor inferior ao efetivamente pago, de apenas R$ 1.159,60 (mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), evidenciando prática fraudulenta tanto contra o consumidor, quanto contra o fisco.

Diante disso, não restou ao autor alternativa senão ajuizar a presente demanda para buscar a restituição dos valores indevidamente cobrados, a reparação pelos danos morais sofridos.

A controvérsia cinge-se à alegação do recorrente de que teria sido cobrado por serviços não autorizados, especialmente o desempeno das rodas, que, segundo afirma, teria sido oferecido como cortesia pelo atendente da recorrida.

De início, cumpre destacar que, embora a recorrida tenha sido declarada revel, tal circunstância não conduz necessariamente à procedência dos pedidos. A revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada pelas demais provas constantes dos autos.

Nesse sentido, o artigo 20 da Lei no 9.099/95 estabelece que a ausência do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento importa revelia, além de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.

No caso em análise, apesar da revelia da recorrida, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações do recorrente.

Embora o recorrente alegue que o valor total acordado seria de R$ 2.629,80 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), não há nos autos documento que comprove tal pactuação. O orçamento inicial mencionado pelo recorrente, que supostamente seria de R$ 2.059,80 (dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), não foi juntado aos autos.

Quanto aos comprovantes de pagamento apresentados, verifica-se que um deles, referente à transferência bancária via PIX no valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais), identifica o recorrente como pagador. Contudo, o extrato bancário juntado não possui informações claras sobre a titularidade da conta, impossibilitando a confirmação de que o autor foi o responsável pelo pagamento integral do valor alegado.

O recorrente sustenta que o desempeno das rodas teria sido oferecido como cortesia pelo atendente da recorrida. Contudo, não há qualquer prova documental dessa promessa, como registro escrito, gravação ou testemunha que pudesse confirmar tal oferta. Trata-se, portanto, de alegação unilateral que não encontra respaldo probatório nos autos.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, caberia ao recorrente apresentar, ao menos, indícios concretos da cobrança indevida e da promessa de cortesia, como orçamento prévio por escrito, ordem de serviço assinada com discriminação dos valores ou qualquer outro documento que pudesse corroborar suas alegações.

Quanto à reclamação junto ao PROCON, embora demonstre a insatisfação do recorrente com o serviço prestado, não constitui prova suficiente da cobrança indevida ou da promessa de cortesia, tratando-se apenas do registro formal da versão apresentada pelo consumidor perante aquele órgão.

Ademais, não se pode desconsiderar que os serviços foram efetivamente prestados, não havendo nos autos qualquer alegação ou prova de que o desempeno das rodas não tenha sido realizado ou que tenha sido executado de forma inadequada.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Corretamente deferida à inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, tem-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus inicial.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025